Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702065-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL EMBARGADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se os herdeiros que pretendem ser habilitados nos autos, na pessoa de seu advogado, para juntar aos autos os documentos indispensáveis para sua identificação (documento pessoal contendo número de RG e CPF, comprovante de residência e, se forem casados, certidão de casamento), no prazo de 10 (dez) dias. Apresentada a petição, intimem-se os agravantes para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de setembro de 2020 17:18:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador